Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-96.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Dois furtos simples. Invasão a duas residências, de modo sequencial, com a subtração de diversos bens, incluindo televisor e aparelhos celulares. Réu que foi surpreendido por uma testemunha no momento em que saía do imóvel do segundo furto, tendo sido flagrado por policiais, na sequência, em poder de todos os bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório

Ementa:
Apelação. Dois furtos simples. Invasão a duas residências, de modo sequencial, com a subtração de diversos bens, incluindo televisor e aparelhos celulares. Réu que foi surpreendido por uma testemunha no momento em que saía do imóvel do segundo furto, tendo sido flagrado por policiais, na sequência, em poder de todos os bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunhas. Consumação do delito reconhecida. Condenação e cálculo de pena mantido. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de alterar o regime prisional inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000316-
96.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante LEANDRO DE
SOUZA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO DE SOUZA
CARDOSO, apenas para o fim de fixar o regime prisional semiaberto para o início de
cumprimento da reprimenda corporal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
2
Apelação criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Apelante: Leandro de Souza Cardoso
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.709
Apelação. Dois furtos simples. Invasão a duas residências, de
modo sequencial, com a subtração de diversos bens, incluindo
televisor e aparelhos celulares. Réu que foi surpreendido por uma
testemunha no momento em que saía do imóvel do segundo furto,
tendo sido flagrado por policiais, na sequência, em poder de todos
os bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelas vítimas e por testemunhas. Consumação
do delito reconhecida. Condenação e cálculo de pena mantido. Réu
reincidente e possuidor de maus antecedentes. Regime inicial
semiaberto.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de
alterar o regime prisional inicial.
Pela sentença de fls. 219/223, proferida em 7
de agosto de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Guilherme de
Faria, da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, LEANDRO DE
SOUZA CARDOSO foi condenado às penas de 1 ano, 7 meses e 1
dia de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-
multa, calculados no piso legal, como incurso, por duas vezes, no art.
155, caput, do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
3
apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição pela insuficiência
do acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da
conduta para o crime previsto no art. 169, inciso II, do Código Penal
ou, ao menos, para o delito de receptação culposa (fls. 237/245).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 249/256) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 265/272).
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16 de
janeiro de 2018, por volta das 7h00, na Rua Com. Salvador Lopes, no
199, casa 01, Martim de Sá, na cidade de Caraguatatuba, o réu
subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em
aproximadamente R$ 600,00, pertencente à vítima Silmara.
Consta ainda que, em continuidade delitiva, no
mesmo dia, por volta de 10h30, na Rua José Vieira da Mota, no 319,
bairro Prainha, na cidade de Caraguatatuba, o acusado subtraiu para
si uma televisão de 42 polegadas, um notebook, um aparelho celular,
um HD externo, uma carreira de documentos, colares, pulseiras e
brincos, todos de propriedade da vítima Sandra.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 58), boletim de ocorrência (fls.
66/70), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 71/75) e auto de
reconhecimento de objeto (fl. 76), bem como pela prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, a vítima Silmara narrou os fatos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
4
conformidade com a denúncia. Estava em sua casa quando, no
período da manhã, ouviu um barulho no portão de entrada, mas
achava que sua mãe teria sido a responsável. Depois, ao passar pela
cozinha, notou que seu aparelho celular já não estava mais lá, como
havia deixado. Soube, tempos depois, que seu aparelho celular havia
sido apreendido por policiais em uma feira do rolo, sendo então
recuperado pela depoente.
A
vítima
Sandra
também
confirmou
a
ocorrência do furto. Relatou morar em um imóvel nos fundos da
propriedade de sua mãe, a qual a telefonou para informar que o local
havia sido invadido. O furtador entrou pelo portão e depois invadiu o
imóvel por meio da janela do quarto, que estava aberta. Contudo,
diante da quantidade de objetos subtraídos, o réu fez barulho na hora
de sair pela porta da frente, tendo a mãe da vítima o surpreendido
quando saía do local, trajando uma camiseta cinza, com alguns
pertences, em poder de uma bicicleta. Em razão disso, a polícia militar
foi acionada e, quando a vítima chegou ao local, o réu já estava lá
detido.
As testemunhas Pedro e Márcio, policiais
militares, estavam em patrulhamento de rotina quando foram
acionados para a apuração de um crime de furto, com a informação
de que o furtador teria saído do local com uma televisão debaixo dos
braços, enrolada em um cobertor. Em patrulha pelas redondezas,
encontraram o réu em poder do referido televisor, além de diversos
outros bens, como notebook, dois aparelhos celulares, um HD
externo, colares, pulseiras, brincos e uma carteira com documentos,
os quais foram reconhecidos pela vítima Sandra. Contudo, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
5
aparelho celular não foi reconhecido, tendo a vítima Silmara
posteriormente sido identificada, com o furto de seu celular ocorrido
no mesmo dia, mas horas antes.
A testemunha Maria, mãe de Sandra, repisou o
depoimento supracitado, confirmando ter visto o réu saindo de seu
imóvel em poder de diversos bens, incluindo uma televisão, fugindo
com o auxílio de uma bicicleta. Policiais militares foram acionados e o
réu foi detido ainda em poder dos bens furtados.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo ter encontrado os bens furtados em um
terreno.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria dos crimes de furto, tendo em vista o farto
conjunto probatório documental e oral inserto aos autos.
Afinal, o réu foi flagrado por testemunha
presencial quando saía do segundo local dos crimes em poder dos
bens furtados, sendo surpreendido por policiais militares, logo após a
prática dos dois delitos, em poder de todos os objetos subtraídos das
vítimas.
O delito de furto restou consumado, haja vista
a inversão da posse do bem subtraído dos locais dos fatos, ainda que
por curto lapso temporal.
Como já sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crime de furto não
exige a pose mansa e pacífica do objeto subtraído, bastando a
inversão da posse.
No julgamento do recurso repetitivo REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
6
1.524.450/RJ, de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, a 3a Seção do STJ
firmou o seguinte entendimento (tema 934):
Consuma-se o crime de furto com a posse de
fato da res furtiva, ainda que por breve espaço
de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
restando intangível o pleito absolutório por insuficiência probatória.
O cálculo da respectiva reprimenda não enseja
correção, com alteração apenas do regime inicial de cumprimento da
reprimenda corporal.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes do acusado (fl. 207), a básica foi corretamente
exasperada na fração de 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da reincidência (fl.
207), fica mantida a exasperação de pena na mesma fração de 1/6,
perfazendo 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase, considerando a continuidade
delitiva, já que os crimes foram praticados em lugares próximos, de
modo sequencial, com identidade de modo de execução, a pena foi
corretamente aumentada na fração de 1/6, tornando a reprimenda
corporal definitiva no patamar de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão e
14 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-96.2018.8.26.0126 -Voto no 21.709
7
Diante da quantidade de pena e da reincidência
do apelante, o regime inicial prisional insta ser o semiaberto, e não o
fechado, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, como
bem delineado na sentença apelada.
No mais, a reincidência do agente também
impede a aplicação do benefício de substituição de pena prevista no
art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO DE
SOUZA CARDOSO, apenas para o fim de fixar o regime prisional
semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda corporal,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator